Tribunal: TJDFT
Processo: 0709770-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. FORMA DE DEVOLUÇÃO DO BEM.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Constatada a existência de omissão relativa à forma de devolução do veículo objeto dos autos, o provimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.
3. O veículo a ser devolvido em razão da rescisão do contrato de compra e venda e a consequente restituição das partes ao estado anterior, deve estar livre e desembaraçado de quaisquer ônus.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.